Tribunal: TJSP
Processo: 1001567-14.2019.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Ações com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir – Repetição de ação – Ocorrência – Feito extinto – Recursos oficial e voluntário do INSS providos para jugar extinto o processo, prejudicado o apelo do autor.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1001567-14.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante ADELINO DA SILVA ROCHA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recursos oficial e voluntário do INSS
providos para jugar extinto o processo, prejudicado o apelo do autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001567-14.2019.8.26.0348 -Voto no
2
Apelação / Remessa Necessária no 1001567-14.2019.8.26.0348
Apelante/Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Adelino da Silva Rocha
Comarca: Mauá
Voto no 36.416.
Vistos.

ACIDENTE DO TRABALHO Ações com identidade de
partes, de objeto e de causa de pedir Repetição de ação
Ocorrência Feito extinto Recursos oficial e voluntário do
INSS providos para jugar extinto o processo, prejudicado o
apelo do autor.

A r. sentença de fls. 205/210, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Adelino da Silva Rocha em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, condenando a autarquia no
pagamento de auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, a partir do
laudo; abono anual; atrasados com juros de mora; correção monetária e
honorários advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a sentença,
submetendo-se ao reexame necessário.
Apela o INSS. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a improcedência do pedido.
Recorre também o autor, pugnando pela alteração do
termo
inicial
do
benefício
para
12.05.2016,
data
do
requerimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001567-14.2019.8.26.0348 -Voto no
3
administrativo.
Resposta a fls. e a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor em sua petição inicial que em razão da
prática de sua atividade laborativa (ajudante de pedreiro) apresenta lesões em
sua coluna.
Pugna, assim, pelo restabelecimento do auxílio-doença
e sua conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.
Contudo,
os
documentos
carreados
aos
autos
(fls.162/168) demonstram que anteriormente à propositura da presente
demanda, o segurado ajuizou ação idêntica perante o Juizado Especial
Federal de São Paulo (Processos no 0002902.25.2016.4.03.6343), relatando a
mesma doença aqui discutida (males de coluna) e requerendo, também, a
concessão de benefício como forma de indenizar sua incapacidade laborativa.
De se registrar que no caso dos autos o autor não
alegou que após a propositura de referida ação houve agravamento das
moléstias ou alteração de seu quadro clínico. Ao contrário, insiste o autor que
sua doença já existe desde o ano de 2.016, quando da propositura daquela
demanda no Juizado Especial Federal.
Evidente, pois, que as ações apresentam identidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001567-14.2019.8.26.0348 -Voto no
4
de partes, objeto (indenização) e de causa de pedir (incapacidade laborativa
decorrente dos males na coluna).
E neste passo, saliente-se: - o que é de relevo para
caracterizar a repetição da ação são as moléstias alegadas com vistas à
concessão do benefício; e não a espécie do benefício requerido -
previdenciário ou acidentário.
Sendo assim, de rigor a extinção da ação.
Neste sentido: -
“Acidentária
Operadora de Telemarketing

Lesões na coluna
Ação similar ajuizada perante a
Justiça Federal, julgada improcedente por ausência de
prova da incapacidade laborativa Litispendência e coisa
julgada Autor que busca, perante as Justiças Estadual
e Federal, a concessão de benefícios valendo-se da
mesma moléstia e fato gerador Ausência de menção a
qualquer agravamento da lesão
Impossibilidade de
nova discussão sobre a matéria, sob pena de ofensa à
coisa julgada Preliminar recursal da autarquia acolhida
Extinção sem resolução do mérito decretada

Sentença reformada
Recurso do INSS provido

Prejudicado o reexame necessário”. (Apelação Cível no
00009684-82.2013.8.26.0554, Rel. Des. João Antunes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1001567-14.2019.8.26.0348 -Voto no
5
dos Santos Neto).
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento aos recursos oficial e voluntário do INSS para
julgar extinta a ação, prejudicado o apelo do autor.

ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)